Tribunal: TJDFT
Processo: 0001655-86.1983.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0001655-86.1983.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE VIGILATO DA CUNHA NETO, FRANCISCO JOSE DE MORAIS JUNIOR, SOCIEDADE EDUCACIONAL ANCHIETA LIMITADA, COEMI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: ESPÓLIO DE CLARINDO DE SOUZA VASCONCELOS, DANIEL DUTRA, JOSÉ AUGUSTO TELTO DUTRA, JANUNCIO AZEVEDO, INES TRANCHO DE AZEVEDO, REINALDO MARTINS DOS SANTOS, ADRIANA MEDEIROS DE ARAUJO, MARIA MAGALI DOS SANTOS DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSE VIGILATO DA CUNHA NETO, FRANCISCO JOSE DE MORAIS JUNIOR, COEMI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA e SOCIEDADE EDUCACIONAL ANCHIETA LIMITADA, contra acórdão de ID – 23569836. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 23824032. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se DANIEL DUTRA, REINALDO MARTINS DOS SANTOS, ADRIANA MEDEIROS DE ARAUJO, INES TRANCHO DE AZEVEDO, MARIA MAGALI DOS SANTOS, ESPÓLIO DE CLARINDO DE SOUZA VASCONCELOS, JOSÉ AUGUSTO TELTO DUTRA e JANUNCIO AZEVEDO, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 10 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator